Tribunal: TJMT
Processo: 1027825-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027825-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRENNER ROGGER DA SILVA MOURA - CPF: 055.399.531-69 (AGRAVANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE IMPÔS AO AGRAVANTE A REGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO EM FACE DE FALTA GRAVE DE SUA AUTORIA – MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO POR INSUFICIÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO (TEMPO DE CUMPRIMENTO DE RECLUSÃO) – PEDIDO DE RETORNO AO REGIME MAIS BRANDO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AGRAVANTE QUE NÃO SE ENCONTRA

INTRAMUROS – PENA DE MULTA COM PAGAMENTO PARCELADO – CONCESSÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO COM ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRELIMINAR MINISTERIAL – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DIANTE DA FALTA DE REQUISITO OBJETIVO – AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO IMPROVIDO.

O pedido de parcelamento da pena de multa foi concedido na instância de origem, razão pela qual resta ausente o interesse recursal.

O descumprimento das condições impostas no curso da execução penal pelo descarregamento reiterado do equipamento de monitoração autoriza a regressão de regime.

O pedido de retirada da tornozeleira eletrônica não encontra amparo, visto que pela quantidade da pena no regime intermediário o monitoramento mostra-se proporcional ao tempo de cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por BRENNER ROGGER DA SILVA MOURA contra a decisão proferida nos autos do PEP n. 0033422-61.2017.8.11.0042 (mov. 205.1), que reconheceu a falta grave praticada pelo reeducando consistente no cometimento de novo crime doloso no curso da execução da pena, fixando a data-base para o dia 03/12/2022, qual seja, a data da última prisão e, por conseguinte, indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, considerando o não preenchimento do requisito objetivo após a alteração estabelecida. (Id.191692187)

Irresignado, pede que seja concedida a progressão para o regime aberto com a dispensa do monitoramento eletrônico e o parcelamento da pena de multa. (Id.191692185)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso. (Id. 191692188)

Em sede de Juízo de retratação, o Douto Magistrado da instância de piso, manteve a sua decisão incólume. (Id. 191692191)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso do que tange ao pedido de parcelamento da pena de multa, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto pelo Agravante, na ementa assim sintetizada: (Id.192796174)

“Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) A Defesa do Agravante requer a progressão regimentar para o aberto, vez que quanto ao crime praticado no curso da execução da pena não fora julgado. Descabimento – Regressão regimentar que não prescinde da condenação do crime praticado no curso da execução penal. Após a audiência de justificativa, restou comprovada a praticada delitiva, sendo crime doloso, que permite a regressão regimental. Regressão não realizada. Manutenção do agravante no semiaberto. 2) Progressão regimentar para o aberto com dispensa da tornozeleira eletrônica - Impossibilidade – progressão regimental não preenchido os requisitos. 3) Parcelamento da pena de multa – Agravo não conhecido neste ponto – Supressão de instância - análise não realizada pelo Juízo, vez que o pedido fora realizado diretamente nesta instância. Parecer pelo não conhecimento em parte do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se do recurso de agravo em execução penal interposto por BRENNER ROGGER DA SILVA MOURA

A defesa pede a reforma da decisão, a fim de que o agravante possa ser progredido para o regime aberto, assim como, a retirada do monitoramento eletrônico e ainda, a manutenção do parcelamento da pena de multa.

Considerando a preliminar de não conhecimento parcial do recurso referente ao pedido de parcelamento da pena de multa arguida pela Procuradoria Geral de Justiça,
passo a análise
.

Pois bem. Consta dos autos, que

em 16 de janeiro de 2022 o juiz autorizou o parcelamento do pagamento da condenação a pena de multa ao agravante na decisão do Id.191696650-fl.104.

Em 24 de julho de 2022, em nova decisão, o Juiz determinou o pagamento da pena de multa, oportunidade em que constatou o inadimplemento e assim indeferiu a progressão de regime do agravante, sem prejuízo de análise futura. (Id.191696650-fl.109/110)

Em 25 de outubro de 2022 o agravante peticionou informando não ter condições para arcar com os valores da pena de multa na integralidade, razão pela qual apresentou as condições financeiras que possuía para o adimplemento, ou seja, de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais para pagamento. (Id.191696650-fl.123/125)

Contudo,

diante do montante da pena de multa a ser quitada totalizando o valor de R$ 290.625,57 o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao valor de pagamento mensal pretendido pelo agravante, pugnando pela apresentação de nova proposta de parcelamento da quantia referida a pena de multa.

No dia 03.12.2022 o agravante foi preso por envolvimento em novo delito, apurado nos autos de AP n. 1019339-47.2022.811.0042, da 1a vara de violência doméstica

Em 10 de janeiro de 2023, o Juiz indeferiu o parcelamento na forma acima requerida e determinou a intimação da defesa para apresentar novo plano de parcelamento para o pagamento da pena de multa.

Assim, frente a possível hipossuficiência do mesmo, o Juiz determinou a realização de estudo por equipe psicossocial junto ao apenado a fim de verificar a sua atual situação econômica/social, no prazo máximo de 30 dias. E, diante do inadimplemento manteve o indeferimento da progressão de regime. (Id.191696650-fl.129/130)

Neste diapasão, o agravante apresentou ao Juiz a possibilidade

de pagamento da condenação a pena de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de entrada e demais parcelas de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais). (Id.191696650-fl.131/134)

Instado, em 15 de março de 2023, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que: “
considerando já ter sido preenchido o requisito objetivo para fins de progressão regimental, e visando não frustrar a concessão do mencionado benefício tão somente em razão da inadimplência da pena de multa, cujo valor a defesa vem demonstrando interesse em pagar, o Ministério Público concorda temporariamente com a proposta de parcelamento apresentada
”(Sic.). (Id.191696650-fl.138/139)

Em 04 de abril de 2023, o Juiz em consonância com o parecer ministerial
deferiu o pedido de parcelamento da pena de multa na forma pretendida pela defesa
e “
tendo em vista que a pena pecuniária ainda não foi adimplida, indefiro, por ora, a progressão de regime ou a concessão do livramento condicional, sem prejuízo de análise futura
”. (Id.191696650-fl.140)

O agravante peticionou comunicando a juntada do pagamento da primeira parcela da pena de multa.

O estudo por equipe psicossocial das condições financeiras do mesmo foi realizado em 05 de junho de 2023 e consta encartado no Id.191696651-fl.30/31.

Neste particular, acerca do pedido de manutenção do parcelamento da pena de multa, como exposto, observo que foi deferido, de modo que, não conheço do pedido por ausência de interesse recursal.

Avançando no tema, consoante o pedido de retirada do monitoramento eletrônico verifico que a pretensão não comporta provimento pois, pela quantidade da pena no regime intermediário o monitoramento mostra-se proporcional ao tempo de cumprimento.

Constato ainda, que a matéria não foi submetida à apreciação pelo juízo, o que, por si só, também impede seu exame por este eg. Tribunal, podendo incorrer em supressão de instância.

Assim, acolho parcialmente a preliminar da Procuradoria Geral de Justiça [PGJ].

DO MÉRITO.

O agravante ostenta pena de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em razão do cometimento do crime de roubo majorado, com previsão de término da pena em 29.08.2032.

Infere-se ainda, que o recorrente durante o cumprimento da pena no regime semiaberto foi preso em flagrante no dia 03.12.2022, em razão da prática do crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal, com as implicações na Lei n. 11.340/06, conforme APF n. 1018647-48.2022.8.11.0042 e AP n. 1019339-47.2022.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT.

Em razão disso, a defesa apresentou justificativas escritas, alegando, em síntese, que o mesmo está respondendo a supracitada ação penal em liberdade, além do que, não houve a prolação de sentença condenatória em seu desfavor, oportunidade em que pediu a concessão de progressão ao regime aberto (seq. 198).

Instado, o Ministério Público manifestou pela regressão definitiva do agravante (seq. 202), oportunidade em que o Juiz deixou de acolher as justificativas apresentadas e reconheceu a falta grave praticada pelo agravante consistente no
cometimento de novo crime doloso no curso da execução da pena
, todavia, manteve o cumprimento da pena no regime intermediário

fixando a data-base para o dia 03.12.2022, qual seja, a data da última prisão e, por conseguinte, indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, considerando o não preenchimento do requisito objetivo após a referida alteração aplicada.

Transcrevo, assim a decisão agravada: (Id. 191692185)

“Vistos, etc.

No dia 14.04.2020 o penitente foi mantido no regime semiaberto, tendo reconhecido período de interrupção e determinada alteração da data-base (seq. 71.1). Tornozeleira desativada no dia 05.06.2021 (seq. 107.1). Reativação no dia 18.06.2021 (seq. 108.1). O período foi reconhecido como interrupção (seq. 119.1). Pena de multa atualizada (seq. 177.1). Primeira parcela da pena de multa paga (seq. 171). Desativação da tornozeleira no dia 12.05.2023. Manutenção no dia 16.05.2023 (seq. 185.1). Segunda parcela da pena de multa paga (seq. 188). O Ministério Público manifesta-se desfavorável à progressão ao regime aberto, bem como, reitera o pedido de regressão cautelar do regime do apenado, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP.

Ademais, o Ministério Público, por ora, manifesta-se desfavorável à concessão do livramento condicional, tendo em vista que o requisito subjetivo não se encontra preenchido. Para tanto, pugna pela expedição de mandado de prisão, bem como aguarda a realização da audiência de justificação designada, a fim de que o recuperando seja ouvido acerca da prática de novo crime doloso.

No dia 03.12.2022 o penitente foi preso por envolvimento em novo delito, apurado nos autos de AP n. 1019339-47.2022.811.0042, da 1a vara de violência doméstica - pela qual está solto (dia 04.12.2022).

Foi oportunizada justificativa escrita e indeferida progressão de regime (seq. 197.1).

A defesa apresentou justificativa escrita, na qual requer o acolhimento das justificativas apresentadas e consequente progressão de regime para o aberto, com a retirada do monitoramento eletrônico.

Na ocasião apresentou comprovante de pagamento da segunda parcela da pena de multa (seq. 198.1).

O Ministério Público manifesta-se contrário ao acolhimento das justificativas apresentadas pela defesa, requerendo a regressão definitiva do recuperando, com o devido reconhecimento da falta grave e aplicação dos consectários legais, nos moldes dos artigos 118, inciso I, 112, § 6o e 127, ambos da LEP (seq. 202.1). É o relato.

Decido.

DA JUSTIFICATIVA

Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, porque o penitente deveria ter adotado postura diversa, notadamente o não envolvimento em novo delito. No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, notadamente porque o penitente não ostenta nova condenação transitada em julgado; informa que deseja cumprir regularmente a pena.

Embora ciente do posicionamento dominante dos Tribunais Superiores sobre o tema, entendo que, por questão de cautela, razoabilidade e proporcionalidade (ainda mais em tempos de pandemia e lotação das unidades prisionais), as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas e/ou que conduzem as ações penais devem servir como um dos balizadores para o juízo da execução penal decidir acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento de pena, especialmente na hipótese de cometimento de falta consistente na prática de novo crime, pois têm conhecimento mais aprofundado do caso uma vez que estiveram em contato direto com o réu/recuperando por ocasião da realização da audiência de custódia e/ou notadamente com as provas produzidas no inquérito policial ou no curso da ação penal.

No caso vertente, o recuperando foi solto pelo novo delito, o que me permite concluir que os Magistrados vislumbram que em caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado.

A meu ver, tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade.

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave.

Desse modo, data vênia a manifestação ministerial, por questão de razoabilidade e por política criminal, mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto e reconheço como interrupção os meses de março, abril, junho/2023, além do período de 12.05.2023 (desativação) a 16.05.2023 (reativação).

Fixo a data-base para o dia 03.12.2022 (última prisão) para a concessão de eventuais benefícios. Nestes termos, atualizem-se as informações contidas no sistema. MANTENHO AS CONDIÇÕES JÁ FIXADAS AO REGIME SEMIABERTO, intime-se o penitente para se atentar ao regular cumprimento das condições, sob pena de prisão, bem como para continuar a efetuar o pagamento da pena de multa. DA PROGRESSÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL Diante da presente decisão, tenho que o requisito objetivo para progressão não permanecerá preenchido, pelo que INDEFIRO o pleito defensivo.

Quanto ao livramento condicional, diante da falta, resta prejudicado o requisito subjetivo, pelo que INDEFIRO a concessão do benefício.”

Verifica-se que o agravante no curso da execução da sua pena pelo crime de roubo, praticou crime doloso contra sua companheira, que, após a realização da audiência de justificação, restou comprovado que o recorrente teria praticado crime de lesão corporal com implicação da lei de violência doméstica e familiar contra a mulher, tornando plenamente possível a regressão de regime.

A propósito, transcrevo o art. 118, inciso I, da LEP:

“Art. 118 - A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”.

Assim, constata-se que o Juiz, mesmo sendo possível a regressão regimental, manteve o agravante em regime semiaberto, não havendo qualquer necessidade de aguarda o trânsito em julgado do processo criminal referente ao crime de lesão corporal praticado no curso do cumprimento do executivo de pena do crime de roubo majorado, sendo que o termo inicial para progressão, com a prática de crime doloso no curso da execução penal, interrompe o curso do tempo para alcançar o benefício da progressão, tornando como data-base data da última prisão.

Nesse diapasão, não há qualquer possibilidade de acolher a pretensão do recorrente, vez que a medida judicial aplicada é a mais adequada ao caso, pois comprovada a prática de crime doloso no curso da execução da pena.

É o entendimento do TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PELA PRÁTICA DE FATO NOVO DESCRITO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO QUE REGREDIU CAUTELARMENTE AO REGIME FECHADO – TESE DEFENSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO DAQUELE FIXADO INICIALMENTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ART. 118, I, DA LEP – REGRESSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cometimento de fato novo descrito como crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave e implica em regressão de regime prisional, independente do regime inicial fixado na sentença condenatória transitada em julgado. O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do reeducando.” (N.U 1014978- 84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).

Neste mesmo sentido a Súmula n. 534 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que: “
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

Ante o exposto, acolho parcialmente a preliminar da Procuradoria de Justiça para não conheço do pedido de parcelamento da pena de multa por ausência de interesse recursal e, no mérito,
IMPROVEJO
o agravo em execução interposto por BRENNER ROGGER DA SILVA MOURA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024